Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Impugnação. Juros.
1.. Não questionada a disposição de sentença que fixa marco inicial e final para contagem dos juros, a questão fica superada e não poderá ser objeto de apreciação na fase de cumprimento da sentença.
2.. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.